Tribunal: TJSP
Processo: 1108055-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1108055-29.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargado BERNARDINO DA SILVA
AMADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108055-29.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 39078
2
VOTO No 39078
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1108055-29.2017.8.26.0100/50001
COMARCA DA CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTE(S): FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
EMBARGADO(S): BERNARDINO DA SILVA AMADOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
INEXISTENTE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO
RECURSO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
VIA
INADEQUADA
PARA
O
ATENDIMENTO DE INSATISFAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão (fls. 27/30 do primeiro incidente),
alegando erro material.
Sustenta, em síntese, a existência de
“distinguishing” entre este caso e aqueles afetados ao Tema no
1.034/STJ. Alega que aqui não se discute a forma de custeio do
plano de saúde, mas os reajustes aplicados à mensalidade do autor
(fls. 01/03 do segundo incidente).
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas estão
presentes.
O erro material que enseja correção é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108055-29.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 39078
3
aquele que diz respeito às inexatidões materiais ou que implique
em retificação de erros de cálculo.
A leitura v. acórdão é suficiente para não
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de
nenhuma da irregularidade apontada.
A pretensão da embargante, em verdade, é
de reverter o sobrestamento do feito.
Contudo, conforme constou na v. decisão
colegiada embargada, a suspensão é de rigor.
Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça,
em
05/11/2019,
determinou
a
suspensão
do
processamento de todas as ações pendentes, individuais ou
coletivas, que versem sobre valor dos planos de saúde coletivos de
ex-empregado aposentado ou demitido por justa causa. Este é o
caso dos autos.
Portanto, nada há que ser modificado no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator